Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/98. ATESTADO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, réu ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo em parte a tutela de evidência deferida em ID 192755608, e JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a autora isenta do pagamento do imposto de renda, devendo o réu abster-se de efetuar os descontos a esse título, e para condená-lo a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de 18/03/2021, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC, a contar de cada desembolso.
3. Afirma que sentença merece reforma já que não há nos autos a comprovação documental de doença especificada em lei. O atestado médico de ID 192632282 não diz expressamente que se trata de doença especificada em lei, ou seja, não houve análise do diagnóstico em sede administrativa e mesmo prova técnica judicial.
4. Por eventualidade, caso a conclusão do julgado seja mantida, verifica-se que o recurso merece provimento para reformar a parte da sentença que fixou o termo inicial da isenção em 18/03/2021. O atestado médico de id. 192632282 não informa exatamente essa data, pois faz remissão há existência da doença “há + de 3 anos”, sendo temerário condenar a Fazenda Pública pela estimativa no mínimo discutível do médico particular da recorrida.
5. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 68779071.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em: i) saber se a doença que acomete a recorrida é considerada moléstia grave; ii) se há necessidade ou não de perícia oficial.
IV. Razões de Decidir
7. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98: “XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”
8. A recorrida, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos, é pensionista da PMDF, no entanto reside em Itumbiara/GO, demonstrou que foi diagnosticada com: “Hipertensão e Diabetes, Portadora de Miocardiopatia Isquêmica Grave, já submetida à inúmeras angioplastias e implante de Stents (último há 8 meses). Encontra-se em acompanhamento cardiológico rigoroso neste consultório há mais de 3 anos.”.
9. Assim, os elementos nos autos comprovam a cardiopatia grave, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
10. Portanto, o requisito legal limita-se à comprovação da cardiopatia grave, sequer sendo exigida a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que eventual ausência de detecção dos sintomas da doença não é suficiente para afastar a isenção prevista em lei. Em consequência, e comprovado que a parte recorrida preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, deve a sentença ser mantida.
11. Nesse sentido: Acórdão 1901141, 0736120-78.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; Acórdão 1932153, 0766088-22.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024; Acórdão 1767606, 0736120-78.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citados(s):
Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Súmula 598 e 627/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1901141, 0736120-78.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024;
Acórdão 1932153, 0766088-22.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024;
Acórdão 1767606, 0736120-78.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.